Tribunal: STF
Processo: HC 264929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Gabriel Francisco Alves, advogado, em benefício de 
G C P, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.004.203/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 25.7.2023 (Ação Penal n. 1507483-77.2019.8.26.0604), à pena de um mês e cinco dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 147 c/c a al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal (crime de ameaça no contexto de violência doméstica). Foi concedido o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos (fls. 21-22, e-doc. 2).



    3. Em 30.8.2024, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, por unanimidade, negou provimento à Apelação 
n. 1507483-77.2019.8.26.0604, interposta pelo réu, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA. Sentença condenatória. Recurso da defesa que pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Consistentes declarações da vítima, em sede policial e em Juízo. Palavra da vítima que se reveste de especial relevância em casos de violência doméstica e familiar. Estado alterado de ânimo do réu que não afasta o crime. Precedentes. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Aumento de 1/6 pela agravante relativa ao contexto de violência doméstica. Dosimetria sem reparos. Regime aberto e suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Negado provimento ao recurso” 
(fl. 34, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (fls. 42-43, e-doc. 2). A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.812.175/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.1.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso por ausência de indicação específica do dispositivo de lei federal que teria sido violado (fls. 1-2, e-doc. 3). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que, em 21.3.2025, desproveu o agravo regimental (fls. 4-7, e-doc. 3). 



    5. A condenação transitou em julgado, em 11.4.2025 (fl. 8, e-doc. 3). 



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, impetrou-se, em 16.5.2025, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.004.203/SP. Buscou-se a absolvição da condenação. Em 19.8.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu da ação (fls. 57-59, e-doc. 3).



    Em sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, a decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado pelo delito de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, com pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão condicional da pena por 2 anos. 



    2. O agravante sustenta que as ameaças foram proferidas no calor de uma discussão, sem dolo de causar temor à vítima, e que a própria ofendida afirmou não mais se recordar da ameaça, defendendo a absolvição com fundamento no art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial inadmitido na origem, para obter pronunciamento judicial acerca do mérito da condenação transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso especial inadmitido na origem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.



    6. A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada para contornar a inadmissão de recurso especial, sendo inviável o conhecimento da ordem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 79-80, e-doc. 3).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a absolvição do paciente, argumentando: “sabemos com base na jurisprudência majoritária que a ameaça quando proferida no ‘calor do momento’, diante de uma grande discussão entre ambas as partes, o delito não poderia ser configurado e o réu não poderia ser condenado, uma vez que somente as realizou por estar com os ânimos exaltados, da mesma forma que a própria vítima também estava, não significando que realmente iria colocá-las em prática” (fls. 1-2, 
e-doc. 1). 



    Sustenta ser “compreensível o descontento do réu, visto que o seu direito a visitas ao filho garantido por lei não fora respeitado pela genitora, o que indubitavelmente, o deixou com raiva e com os ânimos exaltados, e justamente por tamanha emoção e revolta por não poder ver o filho, proferiu ameaças a vítima, ameaças proferidas no ano de 2019 e jamais consumadas, o que evidencia ainda mais o seu caráter momentâneo e eufórico” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que o paciente seria “primário, conforme ficha de antecedentes criminais de fls. 66, o que nos mostra que este não possui comportamento agressivo e criminoso reiterado que possa ser utilizado como presunção de que as ameaças seriam efetivamente realizadas, já que nunca cometeu nenhuma conduta ameaçadora anteriormente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Pede “concessão da ordem de habeas corpus, uma vez observados seus trâmites legais, para que o paciente seja absolvido, com fulcro no artigo 386, III e VI do CPP” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta dos autos que a condenação transitou em julgado para o paciente em 11.4.2025 (fl. 8, e-doc. 3), antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 11.11.2025 (e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    11. Na decisão impugnada, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, limitando-se a assentar que o habeas corpus não “pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial inadmitido na origem, para obter pronunciamento judicial acerca do mérito da condenação transitada em julgado” (fl. 79, e-doc. 3). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 



    “Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 



    Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte – HC 
n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    De início, consta das informações fornecidas pelo Juízo de primeiro grau (fl. 73), ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.



    Ou seja, o presente writ foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo firme jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: 



    (...) E, ainda que possível superar o óbice apontado, verifico que o presente  mandamus foi impetrado em concomitância com recurso especial que foi inadmitido na origem. 



    Com isso, foi interposto o AREsp n. 2812175/SP, possuindo o respectivo recurso especial idêntico objeto ao constante do presente writ, o qual, após agravado, foi julgado não provido pela Sexta Turma deste Egrégio, tendo alcançado o trânsito em julgado em 11 de abril de 2025. 



    Dito isso, impende destacar que a via do habeas corpus não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg no AREsp n. 1884245/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 13/06/2023; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/4/2021).



    Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de concessão de habeas corpus, de ofício, não pode ser utilizado para contornar a inadmissão do recurso especial; razão pela qual a impetração não comporta conhecimento (AgRg no AREsp n. 2.569.242/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024; AgRg no REsp 1706035/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/11/2018).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 83-85, e-doc. 3). 



    12. A pretensão do impetrante de absolvição do paciente pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, considerando que “as ameaças se deram em um momento de forte emoção e em meio a uma discussão” (fl. 2, e-doc. 1), não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o paciente interpôs recurso de apelação, com pretensão de absolvição pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, alegando-se atipicidade da conduta. O Tribunal estadual manteve a condenação do paciente e negou provimento à Apelação n. 1507483-77.2019.8.26.0604, nestes termos:



    “Consta dos autos que no dia 17 de janeiro de 2019, na Rua (...), (...), Jardim Minesota, na cidade e Comarca de Sumaré/SP, o apelante G. de C. P. em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex-esposa B. M. B., por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.



    Segundo o apurado, o apelante e a vítima foram casados por cerca de 02 (dois) anos e possuem 01 (um) filho pequeno em comum, sendo certo que, por ocasião dos fatos, estavam separados havia aproximadamente 04 (quatro) meses.



    Ocorre que, na data indicada, G., que era agressivo e não se conformava com o fim do relacionamento, ao tomar conhecimento de que sua ex-mulher não o havia autorizado a levar o filho para Minas Gerais, onde estava residindo, para passar alguns dias em sua companhia, enviou uma mensagem ao tio da vítima e, entre outras coisas, afirmou que mataria B. e em seguida se mataria.



    A ofendida, ciente dos fatos e com medo, manifestou interesse de representar em face de seu ex-marido (fls.05/06).



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência (fls.02/04), bem como pela prova oral colhida em Juízo ao longo da instrução.



    A autoria, igualmente, é induvidosa.



    Em sede inquisitiva (fls. 54), o réu declarou que: ‘realmente mandou as mensagens citadas no Boletim; QUE o ocorrido já se resolveu; QUE atualmente o depoente conversa normalmente com B.; QUE o acontecimento em questão trata-se de um fato isolado; QUE o depoente queria muito ver seu filho, por isso ficou nervoso e mandou as mensagens; QUE foram apenas palavras ditas em um momento de raiva; QUE o depoente não iria cumprir com o que foi dito; QUE o depoente zela sempre pelo melhor para seu filho; QUE nada mais disse nem lhe foi perguntado.’.



    Em Juízo o réu não foi interrogado, posto que revel.



    Em solo policial (fls. 05/06), a vítima relatou que: ‘Foi casada com o autor G. de C. P. por 02 anos e 06 meses e há 04 meses estão separados e dessa relação tiveram 01 filho K. de 02 anos de idade. Declara que tem a guarda da criança do casal e que G. quer levara a criança para ficar com ele para Campo do Meio no Estado de Minas Gerais por 10 dias, porém B. não quer pelo fato da criança ser ainda bebê, mas G. não entende e com isso começou a lhe ameaçar por ligações telefônica e em dia e hora B. tomou conhecimento das mensagens que G. mandou para seu tio Ivan onde também fazia ameaças contra ela dizendo ‘me desculpa tá te incomodando mais só vim te dizer que eu sou um fracassado na vida, e farei de tudo pra acabar com esse tal de namoro de B. essa semana vou atrás dela, não sei msm ter paz’ (sic) e ainda disse a Ivan por ligação telefônica que irá matá-la e em seguida se matar. Declara que como G. faz uso de drogas (maconha, cocaína, lança perfume) e bebidas alcoólicas, fica muito agressivo. Declara que teme que ele cumpra suas palavras, pois G. não aceita o fim da relação e que B. já fez um boletim de ocorrência contra G. no ano 2017, e com isso requer a medida protetiva para que G. não se aproxime dela. Manifesta o interesse de representar contra G.’.



    Em Juízo, a ofendida B. M. B. confirmou que foi ameaçada pelo réu, pois havia começado um novo relacionamento. Relatou que, desde o término, sempre ocorreram ameaças, porém, não soube recordar quais foram as ameaças sofridas no dia específico da denúncia. Alegou que por um tempo teve medo de ir trabalhar, porque o acusado afirmava que iria matá-la e se matar em seguida. Confirmou também que o acusado encaminhou mensagem para seu tio Ivan, ameaçando-a. 



    É notório que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de vital importância para provar o delito, até mesmo porque, muitas vezes, inexistem outros meios probatórios. Ademais, não ficou evidenciado nos autos qualquer motivo para considerar falsa aimputação realizada.



    Nesse sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a reforçar tal posicionamento: (...) 



    Assim, observa-se que o delito de ameaça ficou claramente caracterizado, pois, como é sabido, trata-se de crime de natureza formal e instantânea, que se consuma com a simples demonstração de que a vítima se sentiu intimidada pela ameaça. No caso em questão, a vítima buscou as autoridades para registrar a ocorrência, evidenciando o temor e, consequentemente, o dolo do agente. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência: (...) 



    Ademais, considerando a natureza formal do crime de ameaça, é importante ressaltar que os tribunais têm consistentemente entendido que o estado de ira ou cólera do autor não é suficiente, por si só, para excluir o dolo da conduta.



    Nesse sentido: (...) 



    Desta forma, não havendo dúvida quanto à materialidade e autoria do crime, tem-se que a condenação era mesmo de rigor.



    (...) Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a r.sentença tal como lançada” (fls. 35-41, e-doc. 2). 



    15. Na espécie, o Tribunal paulista assentou que, em juízo, a vítima relatou que, “por um tempo, teve medo de ir trabalhar, porque o acusado afirmava que iria matá-la e se matar em seguida. Confirmou também que o acusado encaminhou mensagem para seu tio Ivan, ameaçando-a” (fl. 37, e-doc. 2). Concluiu que o “delito de ameaça ficou claramente caracterizado, pois, como é sabido, trata-se de crime de natureza formal e instantânea, que se consuma com a simples demonstração de que a vítima se sentiu intimidada pela ameaça. No caso em questão, a vítima buscou as autoridades para registrar a ocorrência, evidenciando o temor e, consequentemente, o dolo do agente” (fls. 39, e-doc. 2). 



    Para rever a decisão condenatória e absolver o paciente pela prática do delito de ameaça no contexto de violência doméstica, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias ordinárias e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.502-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 259.023-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025.



    Registre-se não caber em habeas corpus afastar o dolo de paciente em cometer ameaças a vítima em contexto de violência doméstica, com o argumento de que o crime teria sido cometido “pela situação de estresse e descontentamento por não poder levar seu filho para ficar em sua casa” (fl. 3, 
e-doc. 1), notadamente por ser incabível reexame de provas nesta via.



    Não há elementos nos autos a autorizar exercício de decisão que desfaça coisa julgada condenatória, firmada com base em dados comprobatórios analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, processo no qual não há dilação probatória.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora